Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVAS DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO NÃO COMPROVADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA.
1. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos.
2. O fato de o a autor não ter comprovado o recolhimento tempestivo das custas intermediárias, determinadas com fito em realizar novas diligências para a localização do veículo objeto da demanda, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
4. Eventual juntada póstuma de documentos somente é admitida quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente em virtude de caso fortuito ou força maior, com fulcro nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
5. A resolução do processo, sem apreciação do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.